Tribunal: TJDFT
Processo: 0743968-53.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-31
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
APELAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. CRIME DE CALÚNIA. AUSÊNCIA DE TIPICIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DO “ANIMUS CALUNIANDI”. SUPOSTA IMPUTAÇÃO DE CONTRAVENÇÃO PENAL. FATO ATÍPICO.

1. Prescreve o art. 138 do Código Penal, que configura o crime de calúnia "Caluniar alguém, imputando-lhe falsamente fato definido como crime".

2. Para o preenchimento da tipicidade formal do delito descrito no art. 138 do Código Penal, faz-se necessária a comprovação de que o acusado de forma dolosa imputou falsamente a prática de fato definido como crime; o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento assente de que “para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a demonstração mínima do intento positivo e deliberado de ofender a honra alheia (dolo específico), o denominado “animus caluniandi”, “diffamandi vel injuriandi”” (APn 895/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 15/05/2019, DJe 07/06/2019).

3. A suposta imputação de fato definido como contravenção penal (art. 21 da LCP) não preenche o tipo descrito no art. 138 do CP, o qual demanda a imputação falsa de fato definido como crime.

4. Hipótese em que a conduta descrita pelo querelante não denota a existência de “animus caluniandi” por parte da querelada; além disso, a suposta agressão “espalhada” perante os outros condôminos tão somente revelaria a existência da contravenção penal de vias de fato (art. 21 da LCP), não preenchendo a tipicidade formal do art. 138 do CP, sob pena de violação aos princípios da legalidade e da taxatividade penal (art. 5o, inciso XXXIX, da CF, e art. 1o do CP). Precedentes Acórdãos n.o 1780634, 1780634 e 1831237.

5. Apelação CONHECIDA e NÃO PROVIDA. Sentença mantida em todos os seus termos. Apelante condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em R$ 500,00.

6. A ementa servirá como acórdão, na forma do art. 82, § 5o, da Lei n.o 9.099/1995.